Tribunal: TJDFT
Processo: 0753997-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0753997-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IX. INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA, PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES AGRAVADO: DIEGO LOPES BEZERRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IX. INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA e outros, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos do cumprimento de sentença no 0703827-91.2019.8.07.0017, proposta por DIEGO LOPES BEZERRA em desfavor de GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, deferiu o pedido de desconsideração da pessoa jurídica, nos seguintes termos (ID 217004515 dos autos originários): “Conforme decisão de ID 158321579: DIEGO LOPES BEZERRA propôs ação de conhecimento em desfavor de GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, partes qualificadas. Na Sentença de ID 109729153, fls. 170/175, o pedido foi julgado procedente para decretar a resolução do contrato firmado entre as partes e condenar a ré na devolução ao autor de todos os valores efetivamente pagos pelo contrato, ou seja, R$ 21.635,59 (vinte e um mil, seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), acrescido de todos os valores pagos após o ajuizamento da demanda, se comprovados no cumprimento da sentença, em uma única parcela, acrescido de juros de 1% ao mês, a contar da data da citação, mais correção monetária pelo INPC a partir do desembolso. Além de honorários de 10% sobre a condenação. Sentença mantida em apelação (ID 151059104 - 213). Recurso Especial inadmitido (ID 151059196 - Pág. 3 - fls. 290/291). O autor requereu cumprimento de sentença no ID 152057186, fl. 298. Intimada no ID 153128746, fl. 302, a parte ré manteve-se inerte A parte autora requereu o bloqueio perante o SISBAJUD (ID 155868908 - fl. 305). Acrescento que, na decisão de ID 158321579, o juízo constatou que o pedido de recuperação da ré foi formulado em 23/02/2017, aprovado em 30/11/2017 e homologado em 06/12/2017. A demanda foi proposta em 28/08/2019, com a condenação em 25/01/2019. Assim, como o fato gerador do crédito foi posterior ao pedido de soerguimento, deferiu a realização de atos constritivos. Esses atos, contudo, não tiveram êxito (ID 162591488). Assim, o exequente pediu a desconsideração da personalidade jurídica da executada (ID 164708619). Após decisão do juízo, houve a negativação do nome da executada, conforme ID 173084546. No ID 180442483, o juízo deferiu a instauração do incidente, com a inclusão no polo passivo e citação das sócias PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações, CNPJ 02.950.811/0001-89, IX Incorporadora, Construtora, Urbanizadora e Corretora Ltda, CNPJ 08.974.252/0001-23, e do administrador Roberto Giarelli, CPF 013.955.088-57. PDG citada no ID 187551143, no endereço Avenida Doutor Cardoso de Melo, 1855, 6o andar, Vila Olímpia/SP, CEP 04548-903. ROBERTO foi citado no ID 187551198, na Avenida Doutor Cardoso de Melo, 1855, 6o andar, Vila Olímpia/SP, CEP 04548-903. IX INCORPORADORA citada no ID 2063755434, no endereço Avenida Doutor Cardoso de Melo, 1955, Conjunto 101, 1421/1422 ao fim, Vila Olímpia/SP, CEP 04548-005. Resposta do executado ROBERTO no ID 208678424. Sem preliminares. No mérito, afirma que não faz parte do quadro societário da executada. Que apenas é o sócio administrador. Que a extensão da responsabilidade patrimonial em seu desfavor exige a presença dos arts. 50 do CC. Junta procuração e documentos nos IDs 208678426 a 208678435. Resposta da IX INCORPORADORA no ID 208678439. Sem preliminares. No mérito, afirma que não foram demonstradas a presença dos requisitos do art. 50 do CC. Que a aplicação do § 5o do art. 28 do CDC exige a demonstração de que a personalidade jurídica da executada esteja a ser óbice à reparação de danos, o que não ocorre no caso dos autos. Manifestação do exequente no ID 212727274. Decido. A regra vigente no ordenamento jurídico é a de que deve ser preservada a autonomia e a separação patrimonial entre os bens da sociedade e os de seus sócios. Tal diretriz tem por escopo fomentar o empreendedorismo e preservar o sistema capitalista de circulação de riquezas. Por outro lado, o uso da pessoa jurídica não pode se dar para a salvaguarda de práticas ilícitas ou abusivas. Para isso, alguns diplomas legais passaram a prever a possibilidade de se desconsiderar a personalidade de uma sociedade, com o fito de avançar sobre o patrimônio de seus sócios, sem que, para tanto, se ocasionasse a extinção da pessoa jurídica. Para uma melhor compreensão da matéria, importa conceituar as quatro espécies de desconsideração da personalidade jurídica existentes. A desconsideração direta é aquela tradicional, prevista, em regra, no art. 50 CC, quando a personalidade da pessoa jurídica, que é a devedora, é desconsiderada para atingir o patrimônio de seus sócios. A desconsideração inversa ocorre quando o sócio é o devedor e oculta seus bens particulares em nome da pessoa jurídica, de sorte que são os bens da pessoa jurídica que respondem pelas dívidas dos sócios. A desconsideração indireta ocorre nos casos de sociedades coligadas, controladas e controladoras, em que uma delas se vale da condição dominante para fraudar seus credores. Por fim, temos a desconsideração expansiva, que tem por finalidade responsabilizar o sócio oculto de determinada sociedade que se acoberta através do chamado “laranja”. Segundo essa espécie, é possível atingir o patrimônio do sócio que se utiliza de uma sociedade que está em nome de terceiro, mas que ele, sócio oculto, detém o poder de controle. A situação dos autos é a de desconsideração direta ou tradicional, pois a exequente objetiva tornar os sócios da ré patrimonialmente responsáveis pelo débito da executada, nos termos do inciso VII do art. 790 do CPC. Além disso, como a relação jurídica havida entre as partes é de consumo, é o caso de se incidir o § 5o do art. 28 do CDC. Por este, a disregard doctrine é regulada pela Teoria Menor, em que a mera constatação de que a autonomia patrimonial da pessoa jurídica seja um “obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados” enseja a aplicação desse instrumento processual. Como as medidas constritivas realizadas em face da executada não lograram êxito, observo estar presente essa hipótese de incidência descrita pela lei, devendo, portanto, ser acolhido o pedido da exequente. No que tange ao exposto pelo administrador da executada, ROBERTO GIARELLI, de que a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica contra administradores não sócios necessita da prova de um dos requisitos do art. 50 do Código Civil, mesmo nas relações de consumo, destaco que o art. 28 do Código de Defesa do Consumidor é silente quanto a isso. Dessa forma, cabe o juízo interpretar o instituto processual com base na legislação existente. Como é cediço, o instrumento processual da desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, porquanto o ordenamento jurídico dá primazia ao respeito à autonomia patrimonial existente entre a pessoa jurídica e as pessoas a ela vinculadas, notadamente seus sócios. Em razão disso, a regra do ordenamento é que a aplicação da disregard doctrine depende da constatação da Teoria Maior, positivada no art. 50 do Código Civil. As demais espécies legislativas que autorizam a aplicação desse instrumento com base na Teoria Menor devem ser interpretadas de forma restritiva, pois aplicadas nas relações jurídicas específicas, como nas de consumo e ambiental. Pois bem. Em um primeiro momento, o entendimento direto da consequência da aplicação da desconsideração da personalidade jurídica é a responsabilização das pessoas diretamente vinculadas à pessoa jurídica, a fim de tentar preservar a continuidade das atividades dessa PJ. Apesar de ser possível a extensão da responsabilidade patrimonial aos administradores não sócios das pessoas jurídicas, em decorrência da aplicação da desconsideração da personalidade jurídica e caracterização do inciso VII do art. 790 do CPC, reputo que, nesses casos, deve-se aplicar a Teoria Maior. Como exemplo e força argumentativa, na relação jurídica tributária, na qual o ordenamento pátrio confere diversos privilégios ao Poder Público, o art. 135 do CTN prevê que a responsabilidade dos administradores não sócios das pessoas jurídicas ocorre quando há excesso de poderes ou infração da lei, do contrato social ou dos estatutos, situações que têm consonância com a Teoria Maior. Sobre o tema, segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. INCIDENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC. TEORIA MENOR. SOCIEDADE ANÔNIMA. ACIONISTA CONTROLADOR. POSSIBILIDADE. EXECUTADA ORIGINÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÕES. SUSPENSÃO. ART. 6o, II, DA LREF. INAPLICABILIDADE. PATRIMÔNIO PRESERVADO. 1. A controvérsia dos autos resume-se em saber se, pela aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, é possível responsabilizar acionistas de sociedade anônima e se o deferimento do processamento de recuperação judicial da empresa que teve a sua personalidade jurídica desconsiderada implica a suspensão de execução (cumprimento de sentença) redirecionada contra os sócios. 2. Para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor e o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados, independentemente do tipo societário adotado. 3. Em se tratando de sociedades anônimas, é admitida a desconsideração da personalidade jurídica efetuada com fundamento na Teoria Menor, em que não se exige a prova de fraude, abuso de direito ou confusão patrimonial, mas os seus efeitos estão restritos às pessoas (sócios/acionistas) que detêm efetivo poder de controle sobre a gestão da companhia. 4. O veto ao § 1o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor não teve o condão de impossibilitar a responsabilização pessoal do acionista controlador e das demais figuras nele elencadas (sócio majoritário, sócios-gerentes, administradores societários e sociedades integrantes de grupo societário), mas apenas eliminar possível redundância no texto legal. 5. A inovação de que trata o art. 6o-C da LREF, introduzida pela Lei no 14.112/2020, não afasta a aplicação da norma contida no art. 28, § 5o, do CDC, ao menos para efeito de aplicação da Teoria Menor pelo juízo em que se processam as ações e execuções contra a recuperanda, ficando a vedação legal de atribuir responsabilidade a terceiros em decorrência do mero inadimplemento de obrigações do devedor em recuperação judicial restrita ao âmbito do próprio juízo da recuperação. 6. O processamento de pedido de recuperação judicial da empresa que tem a sua personalidade jurídica desconsiderada não impede o prosseguimento da execução redirecionada contra os sócios, visto que eventual constrição dos bens destes não afetará o patrimônio da empresa recuperanda, tampouco a sua capacidade de soerguimento. 7. Recurso espe cial não provido. (REsp n. 2.034.442/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.) (grifos acrescidos) Por esse precedente, nas relações de consumo, a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica com base na Teoria Menor, fica restrita aos sócios que têm o efetivo poder de controle sobre a companhia. No caso do administrador não sócio, tendo apenas o poder de gestão sobre a executada, que, registre-se, está em recuperação judicial, não é razoável tentar estender a responsabilidade patrimonial dela em face dele com base na Teoria Menor. Imperioso, portanto, que o exequente tivesse demonstrado a presença de alguns dos requisitos do art. 50 do CC com relação ao executado ROBERTO, consoante registrado no art. 50, §3o CC. Como não o fez, não merece ser acolhida a pretensão de torná-los responsável pelo crédito executado. Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL para suspender a eficácia do seu ato constitutivo e alcançar o patrimônio das sócias PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL" e IX INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA, até o bastante para a quitação do débito. Indefiro a extensão da responsabilidade patrimonial em face do administrador ROBERTO GIARELLI, razão pela qual extingo o processo com relação a ele, sem resolução do mérito, nos termos do inciso VI do art. 485 do CPC. Retomo o curso do feito principal. Ficam as executadas intimadas para cumprirem voluntariamente a obrigação no prazo de 15 dias. No silêncio, intime-se o exequente para atualizar o crédito e indicar bens a serem penhorados, sob pena de se reputar frustrada a execução e o processo ser suspenso. Após a intimação para pagamento, não sendo efetuado o pagamento no prazo assinalado, deverá o exequente indicar bens à penhora ou informar, em uma única petição, todas as diligências que pretende ver realizadas, em ordem de prioridade, observando que a apresentação mensal de petições, cada qual com um pedido diverso ou com reiteração, de forma a procrastinar o andamento do processo, a fim de evitar a suspensão na forma do artigo 921 do Código de Processo Civil, implicará condenação por litigância de má-fé. Em seguida, inexistente impugnação, e caso haja pedido e juntada de planilha atualizada, defiro a consulta de ativos financeiros por meio do convênio SISBAJUD, devendo o exequente. Eventual valor bloqueado será automaticamente convertido em penhora e transferido para conta judicial vinculada ao presente processo. Dispensada a lavratura do termo de penhora. A pesquisa será realizada na modalidade teimosinha pelo período de 30 dias. Havendo cumprimento integral ou parcial, a Secretaria deverá intimar a parte executada acerca da penhora realizada, para impugnação no prazo de 5 (cinco) dias. Caso haja impugnação à penhora de valor, a parte executada deverá juntar os extratos bancários do mês em que houve o bloqueio e dos dois meses anteriores e contracheque, se o caso. Observe-se, ainda, que há o prazo para manifestação de 15 dias em relação exclusivamente às matérias indicadas no artigo 525, §11o do CPC (em caso de cumprimento de sentença) ou no artigo 917, §1o do CPC (em caso de execução). Frustradas as diligências ou parcialmente frutífera a penhora pelo SISBAJUD, promova-se a pesquisa de vínculo empregatício, atividades empresariais e veículos de propriedade do devedor, no sistema SINESP, INFOSEG, SNIPER e INFOJUD (exclusivamente pessoa natural). Caso não haja vínculo de vínculo empregatício informado nessas pesquisas, fica deferida a pesquisa no PREVJUD - INSS (exclusivamente para pessoa natural). Ficam as partes advertidas de que as informações são sigilosas e somente podem ser usadas para fins de instrução deste processo, desde já cientes de que o sistema registra o dia, hora e o responsável pelo acesso. Após juntada da consulta, dê-se vista ao exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar-se. Indefiro, desde já, eventual pedido da Curadoria Especial para que seja oficiado ao banco em que realizada a penhora com a finalidade de saber a natureza dos valores penhorados, em razão do limite da autuação da Curadoria no presente caso. De fato, como é cediço, a Curadoria Especial atua na defesa dos interesses do executado, sendo que a atuação do Curador Especial se restringe aos limites do processo, não havendo como confundi-la com a representação material. Assim, uma vez bloqueados valores diretamente na conta da parte, tendo esta parte acesso direto às respectivas movimentações bancárias, não há como se inferir que é do interesse do devedor impugnar o ato executivo. Do contrário, pode ser opção do devedor a manutenção dos atos executivos realizados, de modo a abater parte do montante executado e diminuir o valor dos acréscimos ao débito principal. Com isso, entendo que é do exclusivo interesse do executado demonstrar interesse na baixa do bloqueio em suas contas. Como a parte executada está pela Curadoria Especial, dispensada a publicação de edital para intimação da penhora pelo SISBAJUD, a contrário sensu dos art. 513, 841, 854 e 889 CPC. Indefiro, doutro lado, o INFOJUD de pessoa jurídica, uma vez que a) a Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (DIRPJ) relaciona-se a pesquisas dos anos de 2004 a 2016, tendo substituída pela Escrituração Contábil Fiscal (ECF), que se refere a pesquisas do período de 2015 até 2021. Destaco que o ECF não contém declaração de bens, mas, tão-somente, os dados e os rendimentos da sociedade empresária. A Declaração de Operações com Cartões de Crédito (DECRED) está limitada ao período de 2003 a 2022; e a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB), de 2012 a 2021. Assim, salvo se demonstrados elementos reais da existência de informações importantes nesses períodos, não há nenhuma efetividade em solicitar pesquisa de INFOJUD de pessoa jurídica, haja vista a obtenção das declarações de imposto de renda pretéritas não indicam bens presentes ou futuros que possam ensejar à satisfação do débito (CPC, art.789), razão pela qual a pesquisa não será realizada. Em relação ao Registro de Imóveis, sistema SAEC/ ONR (antigo ERIDF e abarca o SRE), cumpre anotar que o artigo 25 do Provimento Extrajudicial 59/2023 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal autoriza, tão-somente, a pesquisa eletrônica, independentemente de recolhimento de emolumentos, nas ações em que for concedido o benefício da assistência judiciária gratuita. Dessa forma, tendo sido concedida a gratuidade de justiça ao exequente e havendo pedido, defiro a pesquisa. Caso contrário, competirá à parte interessada efetuar a pesquisa, caso assim o desejar, arcando com o respectivo ônus. Realço, ainda, que a pesquisa poderá ser realizada no site https://registradores.onr.org.br/. Encontrados veículos em nome do(a)(s) executado(a)(s) e havendo pedido, defiro a penhora/restrição sobre os veículos indicados pela parte exequente, por termo nos autos nos termos do art. 845, § 1o do CPC, devendo a Secretaria: 1) promover o respectivo bloqueio via RENAJUD; 2) intimar o executado da penhora, com prazo de 15 dias para impugnação. A parte exequente deverá ser intimada a informar o valor da avaliação (a ser obtido nas tabelas disponíveis na internet – Tabela FIPE) e o endereço para o eventual cumprimento do mandado do mandado de remoção, no prazo de 15 dias, sob pena de desconstituição da penhora. Na oportunidade deverá indicar fiel depositário (com CPF, telefone e e-mail), que não poderá ser o devedor, sob pena de inutilidade da medida (art. 840, §1o CPC). Se houver indicação de veículo alienado fiduciariamente, não é possível a penhora da propriedade, mas, tão-somente, dos eventuais direitos, cabendo ao exequente indicar a instituição financeira (informação a ser obtida perante o Detran) e o endereço para intimação do agente fiduciário para intimação da penhora. Vindo esta informação, intime-se o credor fiduciário, nos termos do art. 799, I, CPC. Se houver indicação de veículo com restrição administrativa, compete ao exequente diligenciar acerca da natureza de tal restrição perante a autoridade de trânsito, a fim de verificar a possibilidade de penhora. Se houver indicação de veículo com restrições judiciais ou penhoras anteriores, cabe ao exequente diligenciar perante os Juízos que as determinaram e trazer aos autos documentos que comprovem que o valor do veículo é suficiente para quitar as obrigações anteriores e, ainda, que haverá saldo remanescente, evitando-se, assim, penhoras ineficazes. Eventual requerimento de penhora de imóvel ou de direitos aquisitivos sobre imóvel deverá estar acompanhado da certidão de matrícula do bem atualizada. Na oportunidade, deverá indicar o valor atualizado da dívida com abatimento de eventuais valores levantados e exclusão de honorários e custas (se a parte executada for beneficiária da gratuidade de justiça). Se houver indicação à penhora de bem imóvel alienado fiduciariamente, não é possível a penhora da propriedade, mas apenas dos eventuais direitos aquisitivos, cabendo ao exequente indicar a instituição financeira (informação indicada na própria matrícula) e o endereço para o cumprimento do mandado. Outrossim, se houver indicação de bem imóvel hipotecado, deverá fornecer o endereço do credor hipotecário, para que regular intimação e pedido de informações quanto ao débito hipotecário existente. Se houver bem imóvel com constrição anterior (penhora, arresto etc.), deverá informar o valor aproximado do imóvel e o valor atualizado da constrição anterior, trazendo aos autos os respectivos documentos dos Juízos que ordenaram tais atos, evitando a realização de penhora que se revele infrutífera. Se houver pedido de penhora de faturamento sobre os rendimentos de pessoa jurídica, pelos Princípios da Cooperação e Celeridade Processuais, deverá o exequente comprovar que a parte executada encontra-se desenvolvendo sua atividade empresarial, com juntada de fotos/vídeos do estabelecimento em funcionamento. Indefiro, desde já, o pedido de pesquisa da Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, se a parte não for beneficiária da gratuidade justiça, pois somente é autorizada a pesquisa pela via judicial quando a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. Tal pesquisa pode ser feita diretamente pelo interessado nos Ofícios de Registro de Imóveis. Havendo concessão da gratuidade de justiça à parte requerente, defiro desde já o pedido. Por oportuno, destaco que é possível a parte realizar pesquisa, se o caso, no site da CODHAB para busca de informações sobre bens, independentemente de intervenção judicial: https://www.codhab.df.gov.br/pesquisa-cpf. Indefiro desde já os pedidos de pesquisas/ofícios para obtenção de informações sobre bens no: 1) CNIB, observo que a CNIB foi instituída a partir do Provimento no 39, de 25/07/2014, do Conselho Nacional de Justiça, destinando-se “a recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados”. A finalidade específica de tal ferramenta, bem como a exclusão, de seu âmbito de incidência, de ordens de bloqueio de imóvel específico, encontram-se bem delineadas no art. 2o, caput e § 1o. A CNIB não foi criada para atender os pedidos de pesquisa de bens de devedores recalcitrantes. As informações constantes do banco de dados da CNIB são acessíveis à parte credora por meio de pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, por meio do pagamento de emolumentos pela prestação do serviço. Dito isso, verifico que o caso dos autos não autoriza a decretação da indisponibilidade dos bens imóveis (não individualizados) porventura registrados em nome do devedor; 2) PREVJUD, pois em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), verifica-se que o serviço ofertado pelo sistema PREVJUD é exclusivo para ações previdenciárias, conforme destacado no seguinte trecho: "O serviço é de uso exclusivo para membros do Poder Judiciário. Embora tenha sido desenhado para atender às necessidades das ações previdenciárias, concentradas principalmente na Justiça Federal, os tribunais da Justiça Estadual e da Justiça do Trabalho podem consultar as informações previdenciárias. O envio automatizado de ordens judiciais, no entanto, é restrito às ações previdenciárias." (fonte: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/prevjud/; destaque nosso). Além disso, a pesquisa realizada no INFOSEG, já demonstra os vínculos empregatícios devidamente registrados; 3) CCS-BACEN, tendo em vista que não se vislumbra utilidade para fins de constrição de bens, pois esse sistema objetiva alcançar apenas dados cadastrais dos clientes correntistas, não contendo dados de valores ou movimentações financeiras; 4) às Operadoras de Cartão de Crédito, porquanto a pesquisa do SISBAJUD abarca toda a movimentação financeira da parte. Indefiro, outrossim, a pesquisa no SIMBA. O SIMBA, Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias,) é uma ferramenta que permite o envio de dados bancários entre instituições financeiras e órgãos públicos, mediante autorização judicial, para quebra de sigilo bancário, em situações em que há apuração de ilícito, que não é o caso dos autos. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a consulta no SIMBA e no COAF para busca de bens em execuções civil frustradas afigura-se “desvirtuamento das atribuições e finalidades do Conselho e do Sistema, os quais têm atribuições importantíssimas e imprescindíveis no combate à criminalidade no cenário nacional, configurando-se, pois, deturpação a sua utilização para finalidades eminentemente particulares de obtenção e ressarcimento de crédito.” (REsp n. 2.043.328/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023.). Se forem juntados documentos sigilosos nos autos, defiro, desde já, a anotação do sigilo pela Secretaria na documentação pertinente (v.g. prontuário e atestado médico, extratos bancários, declaração de imposto de renda etc.) Caso haja pedido e o executado tenha advogado constituído nos autos, em homenagem ao princípio da transparência patrimonial, previsto no artigo 772, inciso III, do CPC, defiro seja intimado o executado para indicar bens passíveis de penhora, conforme artigo 774, inciso V, do CPC, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito, em favor do exequente. Ao exequente, ainda, para observar que a multa prevista no artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil somente pode ser aplicada em caso de demonstração de que o executado efetivamente ocultou bens, deixando de indicá-los ao Juízo. Assim, caso pretenda o recebimento da multa, deverá, desde já, comprovar a omissão do executado. Caso haja requerimento de desconsideração direta ou inversa da personalidade jurídica ou trespasse, a parte exequente deverá juntar aos autos os atos constitutivos da pessoa jurídica que se busca desconsiderar/atingir. Na hipótese de cessão de crédito, defiro a sucessão processual desde que haja pedido e juntada do termo de cessão do qual conste o título objeto da lide com nome da parte executada e CPF, além da procuração do sucessor (art. 778, §2o do CPC). Nessa situação, deverá ser alterado o polo ativo, intimado o sucedido, e intimado o sucessor processual para dar andamento ao processo. Em relação à inscrição em cadastros de inadimplentes: caso o exequente pretenda a inscrição do executado nos cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3o, do CPC, fica, desde já, deferido o pedido, independentemente de nova conclusão. Nessa situação, apresentada petição do exequente, expeça-se ofício, a partir do qual será anotado de forma eletrônica a inscrição no SERASAJUD e inclua-se alerta no sistema PJe. O exequente deverá informar imediatamente eventual extinção da obrigação, por qualquer meio, a fim de que seja promovida a retirada da anotação, assumindo o ônus em caso de eventual desídia. Em relação à expedição de certidão de protesto: caso o exequente pretenda a expedição de certidão de crédito na forma do artigo 517 do CPC, fica, desde já, deferido o pedido, independentemente de nova conclusão. Apresentado pedido, expeça-se a certidão de crédito, que deverá ser impressa pelo próprio exequente e encaminhada por seus próprios meios ao Ofício de Protesto competente. O exequente arcará com o pagamento das custas (pela expedição de certidão) e emolumentos de tal ato (no Ofício de Protesto), salvo se beneficiário da gratuidade da Justiça. A guia de pagamento das custas devidas pela certidão deve ser apresentada juntamente com a petição, sob pena de não expedição até sua efetiva comprovação. Em caso de extinção da obrigação, por qualquer meio, cabe às próprias partes adotarem as providências cabíveis perante o Ofício de Protesto, para o respectivo cancelamento. Os emolumentos decorrentes do cancelamento do protesto devem ser pagos pela própria parte interessada, salvo se beneficiária da justiça gratuita, o que deverá ser comprovado diretamente no Ofício de Protesto, mediante a apresentação da cópia da decisão que lhe deferiu o benefício. Em caso de requerimento de gratuidade de justiça, deverá a parte ser intimada a comprovar a miserabilidade econômico-financeira, juntando aos autos os três últimos contracheques e extratos bancário de todas as contas bancárias (poupança e conta corrente) do grupo familiar. Havendo juntada de termo de acordo em que a parte ré não tenha constituído advogado nos autos (não houve citação ou há revelia), a assinatura da parte ré deverá ser pelo ICP-Brasil, Gov.br ou de próprio punho com firma reconhecida ou com assinatura de duas testemunhas. Se tiver havido citação por edital, a assinatura deverá ser pelo ICP-Brasil, Gov.br ou com reconhecimento de firma. A parte autora deverá trazer o acordo regularizado no prazo de 15 dias, sob pena de extinção pela perda superveniente do interesse processual. Se no termo do acordo houve pedido de suspensão e homologação do ajuste, deverá ser intimada a parte autora a dizer se pretende a homologação ou suspensão, no prazo de cinco dias, sob pena de reputar-se pelo interesse na homologação do acordo, com extinção do processo. Caso haja pedido de suspensão, defiro, desde logo, a suspensão pelo prazo avençado pelas partes. Na hipótese de notícia de falecimento da parte executada, o exequente deverá ser intimado a informar se há inventário em trâmite. Havendo inventário o exequente deverá habilitar seu crédito nos autos do inventário, art. 642 CPC, e comprovar nos autos em 30 dias, com extinção deste processo. Destaco que a presente execução somente terá seguimento caso demonstrado pelo exequente o interesse processual, ou seja, que a habilitação nos autos do inventário tenha sido impugnada (art. 642 CPC). Na situação de inexistência de inventário, a execução deverá ser direcionada a todos os herdeiros do falecido, art. 779, II CPC, o que independe de habilitação, mas devem os herdeiros ser intimados para oferecimento de embargos, no prazo de 15 dias. Indefiro, desde já, a nomeação de apenas um sucessor da executado-falecido como administrador provisório para o espólio, uma vez que essa nomeação somente pode ser realizada no curso da ação de inventário, em que o espólio deve ser representado judicialmente pelo administrador provisório (art. 1.797, CC), que se torna responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante. Assim, deverá o exequente indicar a qualificação de todos os herdeiros no prazo de 30 dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto processual. O polo passivo deverá ser alterado para espólio de "nome do de cujus" caso haja inventário; se não houver inventário, o nome da parte falecida deverá ser substituído pelos nomes dos sucessores. Realço ao exequente acerca da possibilidade de requerer abertura do inventário, tendo em vista a legitimidade concorrente, nos termos do art. 616, VI, do CPC. Por fim, se for crédito de direito real a execução/cumprimento de sentença seguirá seu curso nesta vara cível, porquanto o bem é que garante a dívida. Se houver juntada de procuração com assinatura digital não validada pelo ICP-Brasil, intimar a parte a juntar procuração válida com assinatura pelo ICP-Brasil, Gov.br ou de próprio punho. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, SAEC, se o caso), observando-se o conteúdo das decisões pretéritas, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte executada. Ressalte-se, ainda, que, nos casos em que não realizada a pesquisa no SAEC, por não ter a parte exequente o benefício da gratuidade da justiça, não será deferida a reiteração de outra diligência, já realizada por este Juízo, sem que a parte interessada comprove a realização de tal pesquisa. Outrossim, em homenagem aos Princípios da Efetividade e da Cooperação, defiro, desde já, eventual pedido da parte autora para expedição de ofícios a entidades privadas (v.g. IFood, Uber, 99 etc.) para obtenção de informações sobre valores da parte executada. Assim, atribuo força de ofício à presente decisão para que a parte exequente diligencie perante o local visado buscando as informações existentes em seus cadastrados em nome da parte requerida. Havendo resposta positiva deverá ser noticiado nos autos pela parte autora. Não havendo informação de nenhum bem nas pesquisas acima realizadas ou, ainda, caso desconstituída ou insuficiente qualquer penhora realizada nos autos, o processo será suspenso ou retornará ao arquivo nos termos do art. 921 CPC. Na hipótese de não cumprimento adequado das determinações contidas nesta decisão ou o mero pedido de reiteração de diligência já realizada, retornem os autos conclusos para decisão acerca da suspensão processual e/ou arquivamento dos autos, com fulcro no art. 921 do CPC. Anote a baixa de ROBERTO do polo passivo. Em suas razões recursais (ID 67396795), afirmam que está em tramitação o cumprimento de sentença em desfavor de Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA. Mencionam que não houve o pagamento da dívida. Alegam que foi deferida a desconsideração da pessoa jurídica para determinar a responsabilidade das empresas agravadas ao pagamento da dívida. Verberam que não foram preenchidos os requisitos legais para a desconsideração da pessoa jurídica. Argumentam que a mera ausência de bens passíveis de penhora não é elemento para a desconsideração da personalidade jurídica. Defendem que deve ser demonstrado o abuso da personalidade jurídica para que o pedido de desconsideração seja acolhido. Afirmam que não há prova de que o grupo econômico tenha servido de escudo patrimonial. Defendem que a devedora está em processo de recuperação judicial, sendo vedada a aplicação do art. 28 do CDC. Informam que o art. 6o C da Lei 11.101/2005 veda expressamente a responsabilização de terceiros com fundamento em mero inadimplemento das obrigações assumidas. Por fim, postulam a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. Requerem, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. As decisões de ID 67453248 e ID 67960338 determinaram que a parte agravante comprovasse a necessidade da justiça gratuita. Os documentos foram juntados aos autos. A decisão de ID 68374625 indeferiu a gratuidade de justiça às agravantes. O preparo foi recolhido (ID 68950724). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica decorreu de evolução jurisprudencial, culminando com sua positivação no ordenamento civil. Sua premissa consiste em coibir todo e qualquer tipo de ato fraudulento praticado em nome da pessoa jurídica, cujo fim seja o de prejudicar direitos de terceiros. Cuida-se de medida excepcional, episódica e temporária, que autoriza o órgão judicial, diante de situação na qual figure a pessoa jurídica como instrumento de abuso de direitos, a alcançar o patrimônio pessoal daqueles que compõem o ente, tais como sócios, associados ou pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico. Existem duas fundamentações possíveis para o deferimento de tal incidente, a saber, as teorias “maior” e “menor” da desconsideração da pessoa jurídica. O art. 50 do Código Civil prevê a chamada “teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica”. Esta preconiza que, “em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”. Já o Código de Defesa do Consumidor abrange versão mais ampla do instituto, balizada na vulnerabilidade típica da relação de consumo. Esta é conhecida como “a teoria menor da desconsideração da pessoa jurídica”, prevista na exegese do art. 28 do CDC. Transcrevo, in verbis: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (...) § 5o Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Compulsando os autos originários, verifica-se que no caso em exame devem incidir as normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a dívida executada é decorrente do descumprimento do contrato firmado pelo agravante (consumidor), que adquiriu um imóvel residencial da empresa executada. A sentença de ID 109729153 decretou a rescisão do contrato firmado entre as partes e condenou a ré ao pagamento à devolução dos valores pagos pelo autor. Desta feita, a decisão acerca do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser tomada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. Assim sendo, aplica-se ao caso em comento a teoria menor da desconsideração da pessoa jurídica, a qual foi acolhida no Direito do Consumidor e está prevista na exegese do art. 28 do CDC. Transcrevo, in verbis: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 5o Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. A despeito, porém, de ter lugar a aplicação mais ampla que a teoria maior prevista no Código Civil, a teoria menor consumerista possui estritos requisitos legais. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que o fato objetivo da insolvência por si só não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica do devedor com base no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. O § 5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor deve ser interpretado sistematicamente à luz do caput e do próprio Código Civil, sob pena de não respeitar a distinção entre a pessoa jurídica e seus membros consagrada no artigo 49-A do Código Civil. Vejamos os ensinamentos do professor Fabio Ulhoa Coelho: “No tocante ao § 5o do art. 28 do CDC, note-se que uma primeira e rápida leitura pode sugerir que a simples existência de prejuízo patrimonial suportado pelo consumidor seria suficiente para autorizar a desconsideração da pessoa jurídica. Essa interpretação meramente literal, no entanto, não pode prevalecer por três razões. Em primeiro lugar, porque contraria os fundamentos teóricos da desconsideração. Como mencionado, a disregard doctrine representa um aperfeiçoamento do instituto da pessoa jurídica, e não a sua negação. Assim, ela só pode ter a sua autonomia patrimonial desprezada para a coibição de fraudes ou abuso de direito. A simples insatisfação do credor não autoriza, por si só, a desconsideração, conforme assenta a doutrina na formulação maior da teoria. Em segundo lugar, porque tal exegese literal tornaria letra morta o caput do mesmo art. 28 do CDC, que circunscreve algumas hipóteses autorizadoras do superamento da personalidade jurídica. Em terceiro lugar, porque essa interpretação equivaleria à eliminação do instituto da pessoa jurídica no campo do direito do consumidor, e, se tivesse sido esta a intenção da lei, a norma para operacionalizá-la poderia ser direta, sem apelo à teoria da desconsideração. (FÁBIO ULHOA COELHO, Curso de Direito Ccomercial, Saraiva, v. 2, p. 51-52)” Portanto, não basta a simples ausência de bens penhoráveis para que seja desconsiderada a pessoa jurídica, sendo necessário que esteja associada a uma das hipóteses de irregularidade empresarial contempladas no caput do art. 28 do CDC. Feitos esses esclarecimentos, entendo que, ao menos nesta fase inicial, restaram demonstrados os requisitos legais para a desconsideração da pessoa jurídica. Vejamos. No caso em comento, a pessoa jurídica executada, GOLD AMARGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, assumiu a obrigação de ressarcir o cliente e manteve-se inadimplente durante o cumprimento de sentença, que ensejou diversas medidas constritivas, todas infrutíferas. Desse modo, o credor demonstrou o insucesso nas buscas de bens penhoráveis. Verifica-se que a executada possui como sócias as empresas IX. INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA e PGD REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, além disso, o administrador é ROBERTO GIARELLI, conforme contrato social de ID 171591991, na origem. Por outro lado, verifico que as sócias da executada possuem o Sr. Roberto Giarelli como diretor e administrador, conforme informa o documento de ID 208678431, na origem. Observa-se, ainda, que todas as empresas são localizadas no Estado de São Paulo, com ramo de atividade em construção e em incorporação imobiliária, sob nomes diversos, com clara identidade de objeto social e unidade de administração e gestão. Assim sendo, em juízo perfunctório, há fortes indícios de esgotamento patrimônio da pessoa jurídica executada, com a continuidade de atuação no mercado através de outras pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico. Essa situação é indicativa de fraude e abuso da personalidade jurídica, que, somada ao fato de que há inadimplência da pessoa jurídica, embasa a desconsideração com fundamento no art. 28 do CDC e na vulnerabilidade do consumidor. Nesse contexto, não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado, uma vez que há demonstração que estão presentes os requisitos legais para desconsideração da pessoa jurídica, conforme dispõe o art. 28, § 5o, do CDC. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. CONFIGURAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica visa descortinar a pessoa jurídica quando há indícios de abuso ou confusão patrimonial propensas a ludibriar credores. Assim, ainda que sua funcionalidade ordinária seja alcançar os sócios da sociedade empresária, o instituto da desconsideração também se aplica quando constatada que o patrimônio da empresa se confunde com o de outra pessoa jurídica pertencente a um mesmo grupo econômico. 2. De acordo com o que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para que responda por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, quando reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial. 3. Vislumbra-se evidente o abuso de personalidade jurídica, uma vez que as empresas não só atuam no mesmo ramo de alimentação, como contam com a participação da agravante, direta ou indiretamente. 4. Preenchidos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica das empresas e a consequente responsabilização de seus sócios, não merece reparos a decisão recorrida. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1775215, 07262661120238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS E DE SÓCIOS. NECESSÁRIA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. VENDA DE VEÍCULO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO JUÍZO. INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. FRAUDE À EXECUÇÃO EVIDENCIADA. 1. O direcionamento da execução para pessoas diversas da parte executada deve ser realizado pelo procedimento próprio, ou seja, exige a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no Juízo a quo, nos termos do art. 133 e seguintes do CPC, com observância do contraditório e ampla defesa. 1.1. Contudo, no caso dos autos, o pedido de inclusão no polo passivo das sociedades empresárias e das pessoas físicas apontadas pelos exequentes não se fundamenta em qualquer das hipóteses do art. 50 do Código Civil, que exige prova do desvio de finalidade da sociedade ou a confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade empresária. 2. A alegação dos exequentes/agravantes para requerer a inclusão de referidas pessoas no polo passivo foi no sentido de que, após diversas cobranças, houve esvaziamento pelos sócios do patrimônio da pessoa jurídica devedora. 2.1. A parte credora já havia requerido incidente de desconsideração da personalidade jurídica n. 0704094-88.2022.8.07.0007 (ID 144656022 - origem), julgado extinto sem resolução do mérito pela falta de interesse de agir nos termos do art. 485, VI do CPC, com fundamento no sentido de que "a narrativa dos autores se alinha ao instituto da fraude contra credores, que requer uma ação autônoma, ou fraude à execução (art. 792 do CPC), que deve ser requerida no bojo da ação executiva". 2.2. Nesse contexto, não há óbice ao conhecimento do recurso interposto contra a decisão que analisou o pedido de inclusão no polo passivo da execução das pessoas apontadas pelos exequentes no pedido de reconhecimento de fraude à execução, pedido pleiteado no bojo da execução em razão do próprio entendimento do Juízo nos autos do incidente de desconsideração de personalidade jurídica (ID 144635527 dos autos n. 0704094-88.2022.8.07.0007). 3. De acordo com a disposição legal, fraude à execução é todo e qualquer ato praticado pelo devedor que tenha como efeito a subtração de bens particularizados que devam ser entregues ao credor ou, ainda, a subtração não particularizada que gere a sua insolvência. O reconhecimento de existência de fraude à execução não enseja o redirecionamento da execução para sociedade ou para pessoas físicas que não constam no título executivo. Segundo o art. 792, §1o do CPC, a consequência será a ineficácia do ato de alienação ou a oneração de bem em relação ao credor prejudicado. 4. E, especificamente quanto à subtração de patrimônio do devedor que deveria ser usado para pagar o credor, elemento essencial para configurar a fraude à execução, observa-se que os agravantes nada apontaram nesse sentido. 4.1. Da narrativa dos agravantes, não se verifica qualquer ato que possa ser tido como transferência de patrimônio da pessoa devedora para as pessoas jurídicas ou físicas apontadas de que resultou prejuízo a execução. 4.2. Só o fato de possível atuação conjunta das sociedades empresárias ou existência de grupo econômico, como alega, não significa a existência de patrimônio comum, nem existência de transferência patrimonial entre as sociedades. 5. Assim, se afastada a alegação de alienação pelo juízo em decisão já preclusa (ID 36085874) e demonstrado que o veículo estava na posse da executada em 14/6/2019, a venda de bem pela devedora após a constrição judicial, não restando outros bens para garantir a execução, configura fraude à execução, devendo o ato de alienação do bem ser tido como ineficaz em relação aos agravantes. 5.1. Além disto, configura fraude à execução a alienação ou oneração de bens quando, ao tempo de sua realização, corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência (art. 792, IV, CPC), indicada normalmente pela inexistência de outros bens penhoráveis ou da insuficiência dos encontrados. 6. Penhora que deve ser mantida, inclusive com a restrição de circulação do veículo já registrada no DETRAN, devendo o juízo intimar a executada para indicar o paradeiro do bem. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1739929, 07140909720238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, deve-se observar que não restou demonstrada que a executada encontra-se em processo de recuperação judicial. O credor afirma que já houve a extinção do processo de recuperação judicial (ID 67957254) e não há elementos nos autos que permitam ao juízo verificar se houve ou não o encerramento do referido processo. Por outro lado, ainda que a executada esteja em processo de recuperação judicial, a decisão agravada, ao que tudo indica, não viola o disposto no art. 6o-C da Lei 11.101/05, que estabelece que o mero fato de uma sociedade empresária ter pedido recuperação judicial não é motivo suficiente para a decretação da desconsideração da sua personalidade jurídica. Trancrevo: “Art. 6o-C. É vedada atribuição de responsabilidade a terceiros em decorrência do mero inadimplemento de obrigações do devedor falido ou em recuperação judicial, ressalvadas as garantias reais e fidejussórias, bem como as demais hipóteses reguladas por esta Lei. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)” Com efeito, a partir da edição do art. 6o-C da Lei 11.101/05 (incluído pela Lei 14.112/2020), não se pode desconsiderar a personalidade jurídica somente com base na ausência de bens penhoráveis, contudo, não há empecilho para que a desconsideração ocorra quando há demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial caracterizadores do abuso da personalidade da pessoa jurídica. Ante o exposto, não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora